Tribunal: STJ
Processo: 5037679-52.2022.8.21.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008910 - RS(2025/0279560-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PORTO5 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS
: LUCIO LAUSER MORAES - RS058719
MARIA CRISTINA ZANETTI HORTA - RS059508
MARILIZE DE OLIVEIRA JAEKEL - RS069379
DANIEL DA SILVA NUNES - RS063142
AGRAVADO
: LUCAS ALBERTO MALUE ARANDA
ADVOGADA
: JULIANA NOVACK DA PORCIUNCULA - RS088607
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DE EMBARGOS QUE ENFRENTA A TESE E
REDIMENSIONA A SUCUMBÊNCIA NO DISPOSITIVO.
EFEITOS
SÚMULA 7/STJ.
DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL E CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
§ 11, DO CPC.
ART. 85,
1. O acórdão dos embargos de declaração enfrentou a tese, relacionando perda de
objeto e afastamento da multa e consignando o redimensionamento da sucumbência
no dispositivo.
2. A pretensão de rever a repercussão fática da alienação do imóvel e a dinâmica do
cumprimento da obrigação demanda reexame o conjunto fático-probatório. Incidência
da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54647001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b9694b39-0bc8-4868-9fb8-031a3f0e7336

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008910 - RS(2025/0279560-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PORTO5 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS
: LUCIO LAUSER MORAES - RS058719
MARIA CRISTINA ZANETTI HORTA - RS059508
MARILIZE DE OLIVEIRA JAEKEL - RS069379
DANIEL DA SILVA NUNES - RS063142
AGRAVADO
: LUCAS ALBERTO MALUE ARANDA
ADVOGADA
: JULIANA NOVACK DA PORCIUNCULA - RS088607
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DE EMBARGOS QUE ENFRENTA A TESE E
REDIMENSIONA A SUCUMBÊNCIA NO DISPOSITIVO.
EFEITOS
SÚMULA 7/STJ.
DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL E CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
§ 11, DO CPC.
ART. 85,
1. O acórdão dos embargos de declaração enfrentou a tese, relacionando perda de
objeto e afastamento da multa e consignando o redimensionamento da sucumbência
no dispositivo.
2. A pretensão de rever a repercussão fática da alienação do imóvel e a dinâmica do
cumprimento da obrigação demanda reexame o conjunto fático-probatório. Incidência
da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PORTO 5 INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A. contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento
ao recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) inexistência de omissão apta a
caracterizar violação do
do Código de Processo
pois o Tribunal
art. 1.022
Civil/2015,
de origem enfrentou a tese e consignou a relação lógica entre a alienação do imóvel e
o afastamento da multa; b) do óbice da
quanto à pretensão de
Súmula 7/STJ
reexaminar o conjunto fático-probatório para rediscutir os efeitos da alienação do
imóvel e sua repercussão prática sobre
; c) majoração dos
legitimidade/interesse
honorários recursais nos termos do
§ 11, do
(fls. 450-453).
art. 85,
CPC/2015
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento ao aplicar a
e
Súmula 7/STJ
ao deixar de reconhecer violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54216814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:53
Código de Controle do Documento: c14a7bbe-a9f9-4609-9bac-f0e8a7d32874

Sustenta que não pretende reexame de fatos e provas, pois o fato
superveniente da alienação do imóvel foi expressamente reconhecido pelo Tribunal de
origem, sendo a controvérsia estritamente jurídica quanto à necessidade de consignar
no dispositivo a perda do objeto da obrigação de fazer, para correta distribuição dos
ônus sucumbenciais, à luz do
do
art. 493
CPC/2015.
Aduz que o enfrentamento apenas na fundamentação não suprime a
omissão no dispositivo e que a rejeição dos embargos de declaração configurou
negativa de prestação jurisdicional.
Defende, ainda, o afastamento da majoração dos honorários recursais, por
não se tratar de desprovimento do recurso.
Impugnação ao agravo interno às fls. 467-469 na qual a parte agravada
alega que não há violação do
do
pois o acórdão enfrentou
art. 1.022
CPC/2015,
integralmente a matéria e registrou a perda do objeto da obrigação de fazer,
correlacionando-a com o afastamento da multa e com o redimensionamento da
sucumbência; sustenta a correção da aplicação da
e a legalidade da
Súmula 7/STJ
majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
Registre-se, de início, que o agravo interno impugna os fundamentos da
decisão agravada e demanda análise colegiada dos capítulos efetivamente discutidos.
No que toca à alegada negativa de prestação jurisdicional, a decisão
agravada destacou que, no acórdão dos embargos de declaração, o Tribunal de
origem enfrentou a tese e consignou a relação lógica entre alienação do imóvel e o
afastamento da multa.
No tocante ao cumprimento da obrigação de fazer, o Tribunal de origem
destacou que: (i) em 15 de dezembro de 2022, foi expedido mandado de intimação da
medida deferida, que foi cumprido em 23 de dezembro de 2022, sendo a contestação
apresentada em 14 de fevereiro de 2023, na qual foi alegado o cumprimento parcial da
obrigação pleiteada; (ii) embora o agravado alegue o descaso da agravante na
prestação de serviços, ele igualmente não negou que, “após receber intimação judicial
para cumprimento da antecipação de tutela”, houve cumprimento da ordem judicial
com agendamento dos serviços a serem prestados; e (iii) é inegável que a ordem
judicial foi cumprida e sequer houve necessidade de nova intervenção judicial (fl. 354).
Como constou na decisão ora agravada, o Tribunal de origem, ao rejeitar os
embargos, assentou que constou expressamente na parte dispositiva o
redimensionamento da sucumbência e que a perda a alienação do imóvel estava
logicamente relacionada ao afastamento da multa, repelindo a tentativa de rediscutir o
mérito.
Documento eletrônico VDA54216814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:53
Código de Controle do Documento: c14a7bbe-a9f9-4609-9bac-f0e8a7d32874

Em tal contexto, não se vislumbra omissão a ser sanada por embargos de
declaração, mas inconformismo com a conclusão jurídica adotada, o que não configura
violação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Quanto ao óbice da
a decisão agravada assinalou que a
Súmula 7/STJ,
discussão sobre os efeitos da alienação do imóvel e sobre
foi
legitimidade/interesse
apreciada nos limites fixados, havendo impedimento sumular para reexaminar o
conjunto fático-probatório quanto à sua repercussão prática.
O acórdão recorrido detalhou as circunstâncias do cumprimento da
obrigação, a dinâmica entre as partes, a superveniência da alienação e, a partir dessas
premissas, excluiu a multa coercitiva, manteve os danos morais e redimensionou a
sucumbência.
A tentativa de reconduzir o tema como exclusivamente jurídico, para impor
determinada redação de dispositivo com efeitos sobre a sucumbência, demanda, na
espécie, revalorar a base fática delineada, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
No ponto relativo aos honorários recursais, a decisão agravada aplicou o
§ 11, do Código de Processo Civil pela negativa de provimento do recurso
art. 85,
especial. Sendo o desprovimento expresso, incide a consequência legal de majoração,
ressalvados os limites normativos.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:11:53
Código de Controle do Documento: c14a7bbe-a9f9-4609-9bac-f0e8a7d32874

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.910 / RS
Número Registro: 2025/0279560-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50376795220228210022
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORTO5 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS : LUCIO LAUSER MORAES - RS058719
MARIA CRISTINA ZANETTI HORTA - RS059508
MARILIZE DE OLIVEIRA JAEKEL - RS069379
DANIEL DA SILVA NUNES - RS063142
AGRAVADO
: LUCAS ALBERTO MALUE ARANDA
ADVOGADA
: JULIANA NOVACK DA PORCIUNCULA - RS088607
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PORTO5 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
ADVOGADOS : LUCIO LAUSER MORAES - RS058719
MARIA CRISTINA ZANETTI HORTA - RS059508
MARILIZE DE OLIVEIRA JAEKEL - RS069379
DANIEL DA SILVA NUNES - RS063142
AGRAVADO
: LUCAS ALBERTO MALUE ARANDA
Documento eletrônico VDA54622648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:26
Código de Controle do Documento: 30dd94be-869c-4cd2-932c-9ccb1ca43f60

ADVOGADA
: JULIANA NOVACK DA PORCIUNCULA - RS088607
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:26
Código de Controle do Documento: 30dd94be-869c-4cd2-932c-9ccb1ca43f60